Tribunal: TJSP
Processo: 1003326-89.2016.8.26.0292
Classe: Apelação Cível / DIREITO AMBIENTAL
Órgão julgador: Mauro Conti Machado
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada ao Meio Ambiente;
Data de julgamento: 2021-07-08
Data de publicação: 2021-07-17

Ementa:
r o Plano Integrado do Saneamento Básico, para assegurar o meio ambiente equilibrado e a dignidade da pessoa humana. Multa adequadamente fixada. Sentença mantida.

Recursos a que se nega provimento.
(TJSP; Apelação Cível 1003326-89.2016.8.26.0292; Relator (a): Mauro Conti Machado; Órgão Julgador: 1a Câmara Reservada ao Meio Ambiente; Foro de Jacareí - Vara da Fazenda Pública; Data do Julgamento: 08/07/2021; Data de Registro: 17/07/2021)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / DIREITO AMBIENTAL

Relator(a):

Mauro Conti Machado

Comarca:

Jacareí

Órgão julgador:

1a Câmara Reservada ao Meio Ambiente

Data do julgamento:

08/07/2021

Data de publicação:

17/07/2021

Ementa:
Ação civil pública ambiental. Ação ajuizada com objetivo de impor aos réus a obrigação de cessar o lançamento de efluentes no Rio Paraíba do Sul e na lagoa localizada ao final da Rua do Lago, provenientes das residências situadas no Jardim Panorama, mediante a implantação de adequado sistema de tratamento de efluentes domiciliares, devidamente aprovado pelos órgãos ambientais. Sentença de

Ementa:
Ação civil pública ambiental. Ação ajuizada com objetivo de impor aos réus a obrigação de cessar o lançamento de efluentes no Rio Paraíba do Sul e na lagoa localizada ao final da Rua do Lago, provenientes das residências situadas no Jardim Panorama, mediante a implantação de adequado sistema de tratamento de efluentes domiciliares, devidamente aprovado pelos órgãos ambientais. Sentença de procedência. Afastamento das preliminares. Inquérito civil que demonstra o lançamento de efluentes diretamente em afluente do Rio Paraíba do Sul, proveniente das edificações localizadas no bairro denominado Jardim Panorama. Obrigação das recorrentes em implementar o Plano Integrado do Saneamento Básico, para assegurar o meio ambiente equilibrado e a dignidade da pessoa humana. Multa adequadamente fixada. Sentença mantida.

Recursos a que se nega provimento.